Tribunal: TCU
Processo: 009.095/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1305/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la procedente; b) indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua concessão; c) dar ciência à Fundação Universidade Federal do Pampa, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 16/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) exigir no item 7.1 do Termo de Referência a apresentação da rede credenciada no prazo exíguo de cinco dias úteis antes da assinatura do contrato, o que pode beneficiar indevidamente o atual prestador do serviço, bem como afastar eventuais licitantes interessados em participar do certame, diante do receio de não poder cumprir o prazo exigido, violando os princípios da competitividade e isonomia, insculpidos no art. 3o da Lei 8.666/1993, e no caput do art. 2o do Decreto 10.024/2019, além de contrariar a jurisprudência do TCU, consubstanciada nos Acórdãos 212/2014 e 1.718/2013, ambos do Plenário; d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Fundação Universidade Federal do Pampa e à representante; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 009.095/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Fundação Universidade Federal do Pampa. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.